Tribunal: TJSP
Processo: 0001524-72.2013.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - IPTU e ITR. Primeira sentença que, reconhecendo conexão, julgou extinta ação anulatória de débito fiscal e embargos à execução ao argumento de que sobre o imóvel de propriedade do autor incide o ITR. Acórdão que, de ofício, extinguiu a ação anulatória, pela prescrição e inépcia da inicial, anulando a decisão prolatada nos embargos à execução determinando o seu

Ementa:
Apelação - Execução fiscal - IPTU e ITR. Primeira sentença que, reconhecendo conexão, julgou extinta ação anulatória de débito fiscal e embargos à execução ao argumento de que sobre o imóvel de propriedade do autor incide o ITR. Acórdão que, de ofício, extinguiu a ação anulatória, pela prescrição e inépcia da inicial, anulando a decisão prolatada nos embargos à execução determinando o seu desapensamento e retorno à origem com retomada do curso da demanda para produção de prova pericial – Realização – Nova sentença que julgou procedentes os embargos com base na prova pericial reconhecendo a incidência do ITR sobre o imóvel objeto da demanda – Pleito de reforma pela Fazenda Pública Municipal - Impossibilidade – A verificação da incidência do IPTU ou do ITR depende da interpretação conjunta dos critérios topográfico (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel art. 15 do Decreto-Lei n.o 57/66 - Prova pericial realizada por profissional nomeado pelo Juízo conclusiva no sentido de que o imóvel possui destinação agrícola – Sentença mantida – Recurso fazendário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000669018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001524-72.2013.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, é apelado NELSON PASIN.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
2
Apelação no 0001524-72.2013.8.26.0294
Apelante : Município de Jacupiranga
Apelado : Nelson Pasin
Comarca : Jacupiranga - 1a Vara da Fazenda Pública
Voto n. 32.022
Apelação - Execução fiscal - IPTU e ITR. Primeira sentença
que, reconhecendo conexão, julgou extinta ação anulatória de
débito fiscal e embargos à execução ao argumento de que sobre
o imóvel de propriedade do autor incide o ITR. Acórdão que,
de ofício, extinguiu a ação anulatória, pela prescrição e inépcia
da inicial, anulando a decisão prolatada nos embargos à
execução determinando o seu desapensamento e retorno à
origem com retomada do curso da demanda para produção de
prova pericial
Realização
Nova sentença que julgou
procedentes os embargos com base na prova pericial
reconhecendo a incidência do ITR sobre o imóvel objeto da
demanda Pleito de reforma pela Fazenda Pública Municipal -
Impossibilidade A verificação da incidência do IPTU ou do
ITR
depende
da interpretação conjunta dos critérios
topográfico (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel art. 15
do Decreto-Lei n.o 57/66 - Prova pericial realizada por
profissional nomeado pelo Juízo conclusiva no sentido de que
o imóvel possui destinação agrícola Sentença mantida
Recurso fazendário desprovido.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Jacupiranga da
r. sentença de fls.320/322 que julgou procedentes os embargos à execução
movida contra Nelson Pasin reconhecendo a destinação rural (ITR) do imóvel de
propriedade do embargante descrito na inicial declarando inexigível o IPTU
lançado sobre tal imóvel dos exercícios de 2009 e 2010, condenando a
embargada ao pagamento dos valores despendidos com a perícia judicial,
devidamente atualizados desde o desembolso de cada parcela, bem como com os
honorários advocatícios do patrono da embargante fixados em 10% sobre o valor
atualizado do débito declarado inexigível.
Busca o apelante, nas razões recursais às fls.326/340, a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
3
r. sentença sustentando, em síntese, que o IPTU em questão foi corretamente
lançado, porquanto as provas produzidas nos autos não foram suficientes a atestar
a destinação e habitualidade rural do imóvel sobre o qual recai a tributação, nem
mesmo com a prova pericial produzida; não demonstração de que a propriedade
em questão cumpre a função social (art. 67 e seguintes da Lei municipal
no840/07); inobservância à legislação de regência (CF, CTN e Lei municipal no
366/99); desconhecimento da data de emissão de alguns documentos juntados aos
autos pelo apelado para comprovar a destinação agrícola de sua propriedade,
portanto, não merecendo ser considerados como prova; inexistência de
reclamação administrativa acerca do lançamento do IPTU de qualquer exercício;
higidez do título executivo que embasa a cobrança, pois preenche todos os
requisitos legais. Pede seja dado provimento ao recurso e o prosseguimento da
execução fiscal.
O recurso foi processado e, não sendo oferecidas contrarrazões (fl.
341), os autos foram remetidos a esta E. Corte.
Isento do preparo, tempestivo e, em condições de julgamento,
recebo o recurso de fls. 325/340.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Jacupiranga contra Nelson Pasin cobrando IPTU dos exercícios de 2007 a
2010 (cf. CDA à fl. 02-apenso).
Inicialmente, cumpre anotar que o ora executado ajuizou ação
anulatória de débito tributário (IPTU dos exercícios de 2007 a 2013) e
simultaneamente embargos à execução (IPTU dos exercícios de 2007 a 2010)
contra o Município de Cajati buscando afastar a cobrança de referido
lançamento sobre o imóvel de sua propriedade (inscrição cadastral no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
4
925620.77.0852.01.0-imóvel 48628) alegando, em ambas as ações, que referido
imóvel possui destinação agrícola (plantio de bananas); que sobre citada
propriedade a Receita Federal vem lançando ITR, razão pela qual seria
totalmente incabível o lançamento do IPTU sobre tal bem.
Após proferida a r. sentença de primeiro grau, sobreveio o acórdão
desta E. Corte (cf.fls.151/162) que, por votação unânime, na ação anulatória, de
ofício, proclamou a prescrição da pretensão do direito de ação do autor em
relação aos lançamentos tributários dos exercícios de 2007 e 2008 (art. 219, §5o,
do CPC/73, com a redação conferida pela Lei no 11.280/06, e art. 1o, do Decreto
no 20.910/32), mantendo a extinção, quanto aos exercícios de 2009 a 2013, mas
pela inépcia da inicial, nos termos do art. 267, IV c.c. art. 329, ambos do CPC.
Quanto aos embargos à execução o acordão anulou a r. sentença
determinando o desapensamento dos autos para retorno à origem com
recomendação de retomada do curso da demanda pelo MM. Juiz 'a quo'
deliberando sobre as questões no referido acordão dispostas, especialmente,
quanto a realização de perícia para fins de constatação da destinação do imóvel
sobre o qual recaem os lançamentos tributários em questão.
De outro lado, importante ressaltar equívoco constante na r. de
primeiro grau ao deixar consignado que o acórdão desta E. Corte reconheceu a
prescrição dos exercícios de 2007 e 2008 também objeto da CDA de fl. 02 da
execução apensada e que originou os presentes embargos, vez que, na verdade,
foi reconhecida a prescrição do direito de ação da parte autora na ação anulatória
quanto a tais exercícios, valendo transcrever trecho do citado acórdão às fls.
154/156:
“.....Observo que o prazo prescricional para propositura da ação anulatória
do lançamento é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32,
contado a partir da notificação fiscal do ato administrativo do lançamento,
que no caso do IPTU se dá em janeiro de cada ano, conforme enunciado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
5
Súmula 397, do STJ, editada com a seguinte redação: “O contribuinte do
IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.
Nessa esteira a jurisprudência do C. STJ: “o termo inicial do prazo
prescricional, em se tratando de IPTU, tributo sujeito a lançamento direto com
vencimento previsto em lei, ocorre em primeiro de janeiro de cada ano” (REsp
1046016/MS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 14/10/2008, DJe
07/11/2008). Assim, ajuizada ação em 01/04/2013, a pretensão dos apelados
com relação aos lançamentos anteriores a 01/04/2008 estão prescritos. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPTU, TIP E TCLLP. AÇÃO
ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. 1. Esta Corte já se
pronunciou no sentido de que o prazo prescricional adotado na ação
declaratória de nulidade de lançamentos tributários é quinquenal, nos
termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, contado a partir da notificação fiscal
do ato administrativo do lançamento. Precedentes: REsp 894.981/RJ, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; REsp 892.828/RJ, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 11.6.2007. 2. Na
espécie, constatado o decurso de cinco anos entre a notificação do
lançamento e o ajuizamento da ação, há de se reconhecer a prescrição em
relação aos lançamentos referentes ao exercício de 1999 e anteriores. 3.
Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 975.651/RJ, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/04/2009, DJe 15/05/2009). Portanto, mister reconhecer a prescrição da
pretensão do autor de impugnar os lançamentos do tributo na ação anulatória
até 01/04/2008, ou seja, cinco anos antes da propositura da ação ocorrida em
01.04.2013 (cf. prot. à fl. 2)...”.
De outra feita, inaplicável, ao caso, a regra de conexão entre os
feitos (reunião da execução fiscal com a ação anulatória), cujas pretensões são de
cunhos distintos, pois, enquanto na ação ordinária a natureza da sentença é
anulatória, na execução fiscal, diferentemente, não há o processo dialético das
ações de conhecimento, pois se busca a satisfação do credor de forma coercitiva,
eis que já existente título executivo líquido e certo a ser adimplido pelo devedor.
Na lição dos juristas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade
Nery:
“...A conexão de causas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão
pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Se uma das
ações já está finda, não há o perigo de decisões conflitantes, razão pela qual
descabe a reunião de processos por conexão, por falta de interesse processual.
O mesmo ocorre, por exemplo, entre duas ações conexas, quando uma delas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
6
é de conhecimento e a outra é de execução; não há interesse processual na
reunião porque inexiste o perigo de decisões conflitantes...” (in Código de
Processo Civil comentado e legislação extravagante, Editora RT, 13a
edição, nota ao art. 103, pág. 438).- destaquei-
Portanto, a análise do presente recurso restringir-se-á à execução
fiscal ajuizada pelo Município de Jacupiranga contra Nelson Pasin cobrando
IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 (cf. CDA à fl. 02-apenso).
Com efeito, na origem, o feito prosseguiu sendo intimadas as partes
do acórdão (cf.fl.164) sem manifestação (fl.166). Na sequência, foi aberta vista
ao procurador municipal (cf.fl.167) que respondeu às fls.169/173 apresentando
quesitos para o fim de produção da prova pericial, cujo laudo pericial foi juntado
às fls.265/284 e, após manifestação das partes (fls. 300/304 e 305), ratificado
pelo perito judicial às fls. 310/312, com nova manifestação do exequente
(fls.317/319), sobrevindo nova sentença às fls.320/322 que julgou procedentes os
embargos reconhecendo a finalidade rural do imóvel em discussão e o município
tenta, nesta sede, reverter o resultado do julgado.
Sem razão o recorrente devendo ser mantida a r. sentença de
primeiro grau como proferida.
Inicialmente cumpre anotar que a verificação da incidência do
IPTU ou do ITR pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográfico
(art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel (art. 15 do Decreto-lei no 57/66).
Reza o art. 32 do CTN: “O imposto, de competência dos Municípios,
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por
acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município: §1o- Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana
a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de
melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes,
construídos ou mantido pelo Poder Público: I meio-fio ou calçamento, com
canalização de águas pluviais; II abastecimento de água; III sistema de
esgotos sanitários; IV
rede de iluminação pública, com ou sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
7
posteamento para distribuição domiciliar; V escola primária ou posto de
saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel
considerado. §2o - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas
urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados
pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do
parágrafo anterior.” (grifei).
Por sua vez, estatui o art. 15 do Decreto-lei no 57/66:
“O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), não
abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim,
sobre o mesmo, o ITR e demais tributos como o mesmo cobrados”. (grifei) -
Referido art. 15 continua em vigor, por força da Resolução no
09/2005 do Senado Federal que, nos termos do art. 52, X, da CF, suspendeu a
execução da Lei no 5.868/72, em razão da declaração concreta de
inconstitucionalidade pelo C. STF, 'in verbis':
“Art.1o-É suspensa a execução da Lei Municipal no 2.200, de 3 de junho de
1983, do Município de Sorocaba, no Estado de São Paulo, que acrescentou o
§ 4o ao art. 27 da Lei Municipal no 1.444, de 13 de dezembro de 1966,
também do referido Município, e, em parte, a execução do art. 12 da Lei
Federal no 5.868, de 12 de dezembro de 1972, no ponto em que revogou o art.
15 do Decreto-Lei Federal no 57, de 18 de novembro de 1966, declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 140.773-5/2010 SP” (grifei).
A respeito dos critérios utilizados para delimitação do fato gerador
do IPTU e do ITR, assim decidiu o STJ:
“Tributário. IPTU. ITR. Fato gerador. Imóvel situado na zona urbana.
Localização. Destinação. CTN, art. 32. Decreto-Lei no 57/66. Vigência. 1. Ao
ser promulgado, o Código Tributário Nacional valeu-se do critério
topográfico para delimitar o fato gerador do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana (IPTU) e o imposto sobre a propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
8
territorial rural (ITR): se o imóvel estivesse situado na zona urbana, incidirá
o IPTU, se na zona rural, incidiria o ITR. 2. Antes mesmo da entrada em
vigor do CTN, o Decreto-Lei no 57/66 alterou esse critério, estabelecendo
estarem sujeitos à incidência do ITR os imóveis situados na zona rural
quando utilizados em exploração vegetal, agrícola, pecuário ou
agroindustrial. 3. A jurisprudência reconheceu validade ao DL 57/66, o qual,
assim como o CTN, passou a ter o 'status' de lei complementar em face da
superveniente Constituição de 1967. Assim, o critério topográfico previsto no
art. 32 do CTN deve ser analisado em face do comando do art. 15 do DL
57/66, de modo que não incide o IPTU quando o imóvel situado na zona
urbana receber quaisquer das destinações previstas nesse diploma legal. 4.
Recurso especial provido. (STJ 1a T., REsp 492.869/PR. Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, j. em 15.02.2005 - grifei).
“Tributário. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. IPTU. ITR.
Incidência. Critério da localização do imóvel insuficiente. Necessidade de ser
observar, também, a destinação do imóvel. Precedentes. § 1o do art. 32 do
CTN. Ausência de comprovação. Matéria de prova. Incidência da Súmula 7
do STJ. 1. O critério da localização do imóvel não é suficiente para que se
decida sobre a incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar-se,
também, a destinação econômica, conforme já decidiu a Egrégia 2a Turma,
com base em posicionamento do STF sobre a vigência do Decreto-Lei 57/66.
2. Precedentes: AgRg no REsp 679.173/SC, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
18.10.2007; REsp 738.628/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 20.06.2005; AgRg
no Ag 498.512/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 16.05.2005;
REsp 492.869/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 07.03.2005; REsp
472.628/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 27.09.2004.” (AgRg no
Ag
993224/SP.
Agravo
Regimental
no
Agravo
de
Instrumento
2007/0292272-7. Rel. Min. José Delgado. 1a T., j. em 06.05.2008, DJ
04.06.2008).
No caso concreto, conforme apurou o laudo pericial às fls.
265/2854 e 310/312, contendo de fotos do local às fls. 272/274:
'...O embargante é proprietário de uma área de terra de 4,8 hectares,
localizado no Município de Cajati (inscrição cadastral no
925620.77.0824.010), possuindo topografia plana, sem edificação na área,
contendo aproximadamente 3,8 hectares de cultura de bananas nanica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
9
1,00 hectare de área recuperada de preservação permanente-APP, com
acesso pela Av. Doutor Fernando Costa, inserido nas margens do rio
Jacupiranga e região central do município de Cajati, e utilização
eminentemente agrícola (fls.266). In loco, o perito constatou a existência de
cultivo de bananas nanica do grupo Cavendish, por quase toda a extensão
da área, exceto na área de APP. A atual situação do plantio, considerado
o fator idade das plantas, pode ser analisada pelo aspecto das bananeiras
apresentarem espaçamento difuso e o rizoma com afloramento do solo,
além de acúmulo de material orgânico. Essas indicações permitem afirmar
que o bananal possui período superior a 15 (quinze) anos, corroborado,
também, pelo contrato particular de permuta entre o embargante e terceiro
(antigo proprietário do imóvel), firmado em 18.04.2000, que traz expresso
que o imóvel continha 10.000 pés de banana nanica. Item 13- (fl. 268) - Os
aspectos e características mencionadas no item 11 anterior, também
indicam tratar-se de cultivo de bananas, cultura ininterrupta, durante o
período de 15 anos, inclusive, corroborando os depoimentos de antigos
moradores e vizinhos à propriedade, bem como declarações de
compradores de bananas do Embargante, durante os anos de 2009/2010.
Item 14
Considerando ainda, a coleta de informações com antigos
moradores próximos ao imóvel, que lá vivem desde a data anterior ao
citado período, os quais afirmaram ter visto caminhões carregados de
banana saindo do local e a presença de funcionários contratados pelo
Embargante, sendo em determinado período o Sr. Nereu Ribeiro de
Andrade, inclusive, afirmaram ainda, de que o bananal estava com aspecto
melhor que o atual. 15. Assim, diante de todas as informações coletadas, o
perito concluiu que o embargante Nelson Pasin é um produtor rural, e que
explora a área periciada em período superior a 15 anos (fls. 267/268). A
inspeção não detectou qualquer área construída no interior do imóvel nem
a utilização da infraestruturta urbana (fl.270). Por fim, “...tomando por
base o quesito do Juízo (...) com o objetivo de definir o uso da áreas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
10
questão. E diante de todas as informações coletadas, concluiu referida
perícia técnica que o Embargante é um produtor rural, e que pratica
agricultura, através do cultivo de bananas nanica na área periciada em
período superior a 15 anos; a área cumpre a função social, mediante
utilização eminentemente agrícola...” (cf. fls. 270/271 e 310/312)...”.
De outro lado, a prova testemunhal (fls. 279 e 280) confirma a
destinação rural do imóvel em questão, fato que não foi impugnado pelo ora
recorrente. Somando a isso, o perito judicial à fl.310 deixou consignado, quando
dos esclarecimentos à manifestação das partes sobre o laudo concluído que '...a
princípio assina-se que somente o Embargante esteve presente durante a perícia,
estando ausentes o advogado do embargante, o embargado ou seu representante
legal, não havendo apresentação verbal de qualquer quesito das partes...'.
O representante da Fazenda Pública Municipal em sua
manifestação se limitou a afirmar que o profissional nomeado para o trabalho
pericial não estaria apto para tal função.
Destarte, diversamente do que sustenta o recorrente, o perito
nomeado é de confiança do Juízo e possui conhecimento técnico específico não
restando demonstrado qualquer indicativo objetivo de que estaria agindo com
parcialidade (art. 465 do CPC/15).
Ademais, a mera discordância da parte em face das conclusões do
perito judicial não invalida o seu trabalho. Cabia ao ora apelante comprovar suas
alegações (art. 373, II, do CPC/15), mas não o fez.
Portanto, pacífico que o art. 15 do Decreto-lei deve prevalecer, se
não fosse pela localização rural da propriedade, tal imóvel também deveria ser
tributado pelo ITR em razão e sua utilização agrícola conforme concluiu o
'expert' judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
11
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sob o rito de
recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil) pacificou o
entendimento de que sobre imóvel, mesmo situado na área urbana, que tenha
destinação rural, não incide o IPTU, mas o ITR:
“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL.
IPTU. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.-
Não incide o IPTU, mas ITR,
sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que
comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola,
pecuária ou agroindustrial (art. 15, do DL 57/1966). 2.-Recurso Especial
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
8/2008 do STJ” (RESp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamim, julgado
em 26/08/2009).
Nesse sentido, julgados desta E. Corte de Justiça, em caso
semelhante envolvendo a mesma propriedade, partes e comarca (Cajati)
reconhecendo a destinação agrícola de referido bem, 'in verbis':
'Apelação Ação Declaratória IPTU ou ITR Discussão sobre incidência
de IPTU ou ITR Embargos à execução julgados procedentes para declarar
CDA ilíquida e incerta Reforma da sentença Inexigibilidade do IPTU
referente ao exercício de 2011 por se tratar de imóvel localizado em área
rural e com destinação agrícola nos termos do que previsto no artigo 32 do
CTN Recurso Desprovido” (Apelação no 0001522-05.2013.8.26.0294, Rela
Desa Mônica Serrano, 14a Câmara de Direito Público, j. 11.06.2015);
'Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ATIVIDADE RURAL -
INEXIGIBILIDADE. A verificação da incidência do IPTU ou do ITR depende
da interpretação conjunta dos critérios topográfico (art. 32 do CTN) e de
destinação do imóvel art. 15 do Decreto-Lei n.o 57/66. Recurso Provido”. (...)
No caso, o embargante é proprietário de um imóvel de área aproximada de
39.904,58 m2, localizado no Município de Cajati, o qual está cadastrado sob o
no 920615.75.0538.01.0 (cf. fls. 2 e 25/27). Além disso, a prova testemunhal
confirmou que a destinação do imóvel é rural, havendo cultivo de eucaliptos
(cf. fls. 41/43), o que, no caso, não foi impugnado pela Fazenda Municipal.
Dessa forma, contrariamente ao determinado pela r. sentença, não é possível
a cobrança do IPTU, uma vez que restou provada a destinação rural do
imóvel
art.
15
do
Decreto-Lei
no
57/66...”
(Apelação
no
0002795-24.2010.8.26.0294, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, 18a Câmara de
Direito Público, j. 14.06.2012);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0001524-72.2013.8.26.0294
12
“Ementa: Ação anulatória de lançamento fiscal. C.c. repetição de indébito e
pedido de tutela antecipada. IPTU e ITR. Imóvel localizado em área urbana,
mas destinado a atividades rurais. Comprovação da atividade tipicamente
rural. Questão de incidência do tributo. Critério geográfico ou destinação
econômica do imóvel. Prevalência da atividade econômica. Não incidência
do IPTU, mas de ITR. Precedentes do STJ. Nega-se provimento ao recurso”
(Ap. 0054322-42.2010.8.26.0576, rel. Beatriz Braga, j. 14/06/2012).
Diante de tais considerações, deve ser mantida a r. sentença que
julgou procedentes os presentes embargos à execução declarando inexigível o
IPTU dos exercícios de 2007 a 2010 lançados sobre o imóvel descrito na inicial,
extinguindo a ação de execução e outros fundamentos são desnecessários para
evitar inútil repetição (art. 252 do RITJSP).
Os honorários advocatícios ficam mantidos a cargo do município
sucumbente e no percentual lançado na r. sentença, eis que não houve
insurgência das partes quanto a este particular e não é hipótese de reexame
necessário.
Cabível, nesta sede, a majoração da verba honorária, nos termos do
artigo 85, §11 do CPC/15, em razão do desprovimento do reclamo fazendário
(Enunciando Administrativo no 2 do STJ). Sendo assim, majoro os honorários
advocatícios já fixados em mais 10% (dez por cento), totalizando 20% (vinte por
cento), para ambas as instâncias sobre o valor do débito considerado pela r.
sentença, atualizado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso fazendário, nos
termos explicitados.

Roberto Martins de Souza
Relator